Tribunal: STF
Processo: RE 74106
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-08-16
Data de publicação: 1973-08-16

Ementa:
- Embargos de divergência.
1) Controvérsia sobre a possibilidade de reexame pelo Plenário, no julgamento de embargos de divergência, da questão preliminar do conhecimento do recurso extraordinário, já decidida pela Turma no acórdão embargado.
2) Acórdão embargado que, conhecendo de recurso extraordinário, não divergiu das súmulas 282 e 356, nem do julgado indicado como padrão. 
3) Embargos não conhecidos.